Tribunal: TJSP
Processo: 1045657-67.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Ação cominatória cumulada com pedido de indenização. Débito ensejador da negativação impugnada nestes autos que já havia sido reconhecido e declarado como indevido por Acórdão proferido em processo anterior. Apontamento indevido do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Negativação indevida. Danos morais evidenciados. Dano in re ipsa que prescinde de comprovação. Indenização

Ementa:
Apelação. Ação cominatória cumulada com pedido de indenização. Débito ensejador da negativação impugnada nestes autos que já havia sido reconhecido e declarado como indevido por Acórdão proferido em processo anterior. Apontamento indevido do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Negativação indevida. Danos morais evidenciados. Dano in re ipsa que prescinde de comprovação. Indenização devida. Montante indenizatório bem fixado, que deve ser mantido. Sentença mantida. Recurso não provido.